Tribunal: TJES
Processo: 0003919-87.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003919-87.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIO SERGIO BUZETTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003919-87.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARIO SERGIO BUZETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, TEREZINHA VITORINO TEIXEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 147-A, §1º, INCISO II
, DO CÓDIGO PENAL
.
1. ABSOLVIÇÃ
O
.
IN DUBIO PRO REO.

AUSÊNCIA DE DOLO.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.

2
.
EXCLUSÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Pedido
EXPRESSO
na denúncia
.

3
.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
4.
RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
O crime de perseguição, ou “
stalking
”, previsto no artigo 147-A do Código Penal, é delito formal e, portanto, consuma-se quando a vítima, reiteradamente, tem ameaçada a sua integridade física ou psicológica ou restringida a sua capacidade de locomoção ou ainda é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade. A prova documental, as declarações da vítima e a confissão do acusado, se apresentam firmes e coesas no sentido de que o réu perseguiu a vítima, perturbando-a, reiteradamente, não havendo que se falar em absolvição.
2
.
É cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, sendo prescindível procedimento especial para apuração do valor devido.
3.
O pedido de isenção de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003919-87.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARIO SERGIO BUZETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, TEREZINHA VITORINO TEIXEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MÁRIO SÉRGIO BUZETTI
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Consta da denúncia que:

“
[...] no período que sucedeu o fim de seu relacionamento com TERESINHA VITORINO TEIXEIRA, em março de 2021, até a data o registro da ocorrência, em 15 de setembro de 2021, o denunciado MÁRIO SERGIO BUZETTI perseguiu reiteradamente a ex-companheira, mandando mensagens indesejadas, perturbando-a e invadindo sua privacidade.

Infere-se dos autos que o denunciado e a vítima mantiveram um longo e conflituoso relacionamento, durante o qual o denunciado exibiu um comportamento controlador impulsionado por ciúmes, sendo que, durante o decorrer da relação, MARIO tinha o costume de acusar a TERESINHA de traí-lo e que a ela já tinha chegado a observar o denunciado vigiando sua casa quando ainda se relacionavam.

Segundo consta dos autos, a vítima terminou o relacionamento em março de 2021, mas o denunciado não aceitou o rompimento e seguiu mandando incessantemente mensagens para TERESINHA tentando reatar a relação, exigindo que ela se mude para que eles retomem o relacionamento, realizando, ainda, comentários sobre a atual vida amorosa da vítima e sobre as pessoas que frequentam a casa dela, constantemente realizando comentários de natureza sexual sobre a vítima.

Pontua-se, ainda, que o conteúdo das mensagens, com ofensas e investidas sexuais, causa grande ansiedade à vítima, ameaçando sua integridade psicológica, sendo que TEREZINHA já tentou colocar termo às insistentes mensagens do denunciado, mas sem sucesso”.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição do acusado tendo em vista o princípio
in dubio pro reo
e por ausência de dolo. Subsidiariamente, o decote da condenação por danos morais e a isenção do pagamento de custas processuais.

Pois bem.

A materialidade e autoria delitiva me parecem incontestes, restando comprovadas por meio do Boletim Unificado nº 45881740 (fls. 03/04 do IP); Mensagens de fls. 11/28 do IP e Relatório Final de fls. 32/33 do IP, além da prova oral colhida ao longo da investigação policial e da fase instrutória, consoante se depreende do depoimento prestado pela vítima e da confissão do acusado em juízo.

Não me parece ser, o presente caso, hipótese de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados.

Em relação a suposta ausência de dolo por parte do recorrente, entendo que também não assiste razão à defesa.

De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o crime de perseguição, ou “stalking”, previsto no artigo 147-A do Código Penal, é delito formal e, portanto, consuma-se quando a vítima, reiteradamente, tem ameaçada a sua integridade física ou psicológica ou restringida a sua capacidade de locomoção ou ainda é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ÁUDIOS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. VALIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - O crime de perseguição, tipificado no art. 147-A do CP, possui natureza formal e se consuma quando a vítima tem ameaçada a sua integridade física ou psicológica ou restringida a capacidade de locomoção ou ainda é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade, de forma reiterada. II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III - Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1719871, 07035682720228070006, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no PJe: 03/07/2023).

Da análise das provas, verifico que a prova documental, as declarações da vítima e a confissão do acusado, se apresentam firmes e coesas no sentido de que o réu perseguiu a vítima, perturbando-a, reiteradamente.

Portanto, não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado.

Ainda, pugnou a defesa pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido.

Na hipótese dos autos, fora formulado pedido formal do Ministério Público, em favor da vítima, por ocasião da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à ofendida.

Por esse motivo, entendo não haver margem para o acolhimento do pleito de exclusão do para indenização civil arbitrado em sede de sentença.

Por fim, em relação ao pedido de isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.